Tribunal: STF
Processo: ARE 1248411
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “Ementa: Processo Civil. Agravo. Mesmos argumentos apresentados na apelação. Execução de sentença. Cálculos do contador judicial. Não impugnação por parte do apelante/executado. Conduta omissiva que implica aceitação tácita dos cálculos elaborados. Homologação, por sentença, dos cálculos. Nesta sede recursal não foi apresentado qualquer argumento verossímil capaz de infirmá-los, por erro grave ou grosseiro. Entendimento sedimentado. Jurisprudência deste TJPE e do STJ. Agravo a que se nega provimento” (e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    Argumenta que “não se pode olvidar da vigência e efetiva aplicação da lei 9494/97 c/c a lei 11.960/2009, para aplicar tanto nos juros como na correção monetária o índice básico de caderneta de poupança à condenação imposta à Fazenda Pública” (fl. 14, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela demonstração insuficiente de preliminar de repercussão geral, pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pelo não cabimento quanto à contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 e porque “a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que o regramento de juros e correção monetária disciplinados pelo artigo 5º da Lei 11.960/09 que modificou o artigo 1º-F da lei 9.494/97 incidem somente a partir de sua vigência, aplicando-se ao período anterior as normas então vigentes” (e-doc. 30).



    O agravante sustenta que “a questão de cunho constitucional trazida na tese recursal reporta-se essencialmente ao fato de que a decisão recorrida, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no caso: 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação determinada pelo art. 5º da Lei Ordinária federal n. 11.960/2009, afastou sua incidência, no todo ou em parte, em flagrante violação aos artigos 97 da Constituição Federal de 1988, contrariando, ademais, as decisões do STF proferidas nas ADI (s) n. (s) 4.357; 4.425, decisão de reconhecimento de repercussão geral no RE n. 870.947/SE, aspecto que reflete violação à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 10, e-doc. 36).



    Argumenta que “não se deve olvidar a orientação da jurisprudência, no tocante ao chamado prequestionamento implícito da matéria: (…) a interposição do recurso de Embargos de Declaração reflete o denominado prequestionamento ficto da matéria, ou seja, a mera interposição do recurso, voltado para o prequestionamento da matéria, atende o requisito do prévio debate da questão constitucional no tribunal de origem” (fls. 6 e 10, e-doc. 36). 



    Alega que “a matéria levantada no Recurso Extraordinário teve repercussão geral reconhecida neste Supremo Tribunal Federal – STF, por meio do RE n. 870.947/SE. (…) a preliminar de Repercussão Geral é matéria de conhecimento exclusivo do Supremo Tribunal Federal” (fls. 11-12, e-doc. 36).



    4. Em 12.12.2019, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 (e-doc. 50).



    5. Em 20.5.2020, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem reenviou os autos a este Supremo Tribunal, nos seguintes termos:



    “Considerando que i) o objeto da execução sob análise circunscreve-se à pensão por morte vencida nos meses de janeiro/2004 a fevereiro/2007 e ii) a ação de cobrança foi julgada em data anterior à vigência da Lei 11.960/09, não há falar em aplicação das taxas de juros de mora e índices de correção monetária dispostos nesta legislação, afastando-se por conseguinte a aplicação do precedente firmado no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) ao caso” (fl. 14, e-doc. 52).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal não admite o prequestionamento implícito. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPENSADO PELA REDE PÚBLICA E SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INDICÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos no julgamento do recurso extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.287.156-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para se considerar prequestionada a matéria constitucional contida nos arts. 5º, XXXV, XXXIV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, considerado o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, necessário seria a oposição de novos aclaratórios, a fim de se prequestionar a matéria. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.153.540-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 842.489-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 556.262-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2013).



    8. O agravante limitou-se a mencionar que o recurso extraordinário “possui questão constitucional de repercussão geral. Eis a novel regra de cabimento do remédio extremo, in verbis, de acordo com o Código de Processo Civil: (…). Notadamente no art. 543-A, § 3º, supratranscrito, faz-se referência a presunção de repercussão geral quando houver contrariedade a jurisprudência ou súmula do tribunal, o que, de fato, depreende-se do r. acórdão fustigado, o qual viola frontalmente o disposto na súmula vinculante n. 10, STF (...) Nesta linha de raciocínio, constata-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no presente recurso possui relevância que transcende os interesses subjetivos da causa, revestindo-se de interesse geral, institucional, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§ 1º e 2º, do art. 543-A, do CPC. Ante o exposto, resta satisfeita a condição inscrita no art. 102, § 3º da Constituição Federal de 1988” (fls. 6-8, e-doc. 22).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. TRANSMISSÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA AOS HERDEIROS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.304.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora